Tribunal: TJBA
Processo: 0502191-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502191-16.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEOMAR BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS

APELADO: HUGO DA SILVA MAIA FILHO

Advogado(s)
:
CLESTER ANDRADE FONTES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS LIMITADA AO PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão terminativa que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Os embargantes alegam contradição na decisão, pois teria reconhecido a suspensão dos prazos processuais no primeiro grau, mas, contraditoriamente, afastado a aplicação dessa suspensão ao prazo recursal, mesmo estando o processo na primeira instância até 21 de fevereiro de 2024.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a suspensão dos prazos processuais determinada pelo Ato Normativo Conjunto n. 38/2023 do Tribunal de Justiça da Bahia teria impacto no prazo para interposição do recurso de apelação, e se há contradição na decisão que reconheceu a suspensão no primeiro grau, mas negou sua aplicação ao segundo grau.

III. Razões de decidir
3. A decisão embargada foi clara ao delimitar que a suspensão dos prazos processuais, conforme o Ato Normativo Conjunto n. 38/2023, se aplicava exclusivamente às unidades judiciárias de primeiro grau, juizados especiais e turmas recursais, sem extensão automática aos prazos recursais no segundo grau.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da suspensão do prazo deve ser feita no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu nos autos, reforçando a intempestividade da apelação.
5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A suspensão dos prazos processuais determinada pelo Ato Normativo Conjunto n. 38/2023 se aplica exclusivamente às unidades judiciárias de primeiro grau, juizados especiais e turmas recursais, não alcançando os prazos recursais no segundo grau."
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 932, III.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
0502191-16.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

pelas razões explicitadas abaixo.